Tribunal: TJMT
Processo: 1005851-82.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005851-82.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[AMELIO ZANINI - CPF: 065.790.009-53 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 10/03/2017 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM ATO CAPAZ DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

E TRIENAL CONFIGURADAS NOS TERMOS DO ART. 19 E DO ART. 20 DA NORMA ESTADUAL – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se
o Decreto Estadual nº 1.986/2013,

que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Considerando o
transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (
18/05/2006
) e a decisão que decidiu pela aplicação da multa (
28/06/2011), bem como da data da interposição do recurso (02/03/2012) e a publicação do resultado final do procedimento administrativo (10/03/2017), há de se reconhecer a prescrição quinquenal, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Tendo em visita que os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, a manutenção do valor arbitrado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 1005851-82.2017.8.11.0015 movida por
AMELIO ZANINI
em desfavor do apelante, para reconhecer a prescrição do Processo Administrativo nº 119747/2006 e a nulidade da CDA nº 2017485185, bem como julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

A sentença condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o recorrente a inexistência da prescrição intercorrente, ante a inaplicabilidade do
§
1º, do artigo 1º, da Lei nº 9.873/1999 ao caso concreto.

Aduz ainda que também não podem ser aplicados ao feito o Decreto Federal nº 6.514/2008 ou o Decreto Estadual nº 1.986/2013, pois estes não estavam vigentes na data dos fatos, tendo o auto de infração sido lavrado em 27 de abril de 2006.

Alega ainda que
“não ocorreu a prescrição intercorrente, considerando que foram praticados diversos atos para apuração da infração, atos esses que interromperam o prazo prescricional”.

Questiona também o montante fixado a título de honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, a fim de afastar a prescrição intercorrente.

Caso contrário, requerer a redução do valor arbitrado de verba honorária.

Nas contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (ID 53455985).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor, José Zuqueti
, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse recursal, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
59525492).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
AMELIO ZANINI
ajuizou, em
10/05/2017
, a Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 1005851-82.2017.8.11.0015 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a anulação do Auto de Infração SEMA/MT nº 100146 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2017485185, ante ao decurso do prazo prescricional.

A ação foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais, que se restringe ao decurso ou não do prazo prescricional.

Em síntese, sustenta o apelante a inaplicabilidade do
§
1º, do artigo 1º, da Lei nº 9.873/1999, do Decreto Federal nº 6.514/2008 e do Decreto Estadual nº 1.986/2013 ao caso concreto, uma vez que não estavam vigentes na data da lavratura do auto de infração.

De fato, a Lei 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08 tratam-se de normas aplicáveis ao processo administrativo no âmbito federal, o que não é o caso em tela.

Por outro lado, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 27/04/2006, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 10/03/2017, quando da publicação resultado final.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de

interrupção do procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2º, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação ocorreu em 27/04/2006
.

Em 05/06/2006 fora instaurado o procedimento administrativo.

Em 18/05/2006, o autuado foi intimado e logo em seguida apresentou defesa.

Em 28/05/2008 fora certificada a existência de outros autos de infração contra o apelante.

Em 17/06/2008 fora solicitada as coordenadas georefenciadas dos autos, respondidas em 24/03/2010.

Em 05/04/20210, os autos foram remetidos a Coordenadoria de Geotecnologia para continuação da análise e emissão de decisão.

Em 05/04/2010 fora determinada a notificação do infrator, para apresentação das alegações finais, cumprida em 20/08/2010.

Em 28/06/
2011, o auto de infração foi homologado e aplicada multa no valor de R$ 229.691,70 (duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). Na mesma data, a decisão administrativa foi homologada.

Em 02/03/2012 houve interposição de recurso

Em 28/05/2012 fora certificada a tempestividade.

Em 24/05/2015, o relator apresentou seu voto pelo não provimento do recurso.

O caso foi levado a julgamento por várias vezes no Consema e concluído em 16/02/2017, sendo publicado no Diário Oficial de 10/03/2017.

Com essas considerações, há conclusão é de que resta configurada a prescrição quinquenal em dois momentos.

O primeiro se deu pelo transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (
18/05/2006
) e a decisão de aplicação de multa (
28/06/2011), que por sua vez interrompe o prazo prescricional.

Já o segundo entre a data da interposição do recurso 02/03/2012 e a publicação do resultado final do procedimento administrativo (10/03/2017).
Ainda que ao contrario fosse, nesta fase também restou configura a prescrição trienal,
nos termos do §2º do art. 19 e inciso II do art. 20, do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013.

No que tange a redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, razão também não assiste o apelante.

Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E". 4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes, o que ocorreu no caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021